Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-26.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE LUCIO SALOME - CPF: 161.537.401-97 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1006816-26.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

ANDRE LUCIO SALOME

Recorrido:

BANCO PAN S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS MENSAIS. PARTE RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CPC. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Não assiste razão à recorrente quanto a preliminar de cerceamento de defesa. Como é sabido, sendo o juiz o destinatário, cabe-lhe indeferir a produção de provas consideradas irrelevantes ou meramente procrastinatórias, forte no art. 370, do CPC, verbis: “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, mormente se reputa que a causa, no estado em que se encontra, está madura para julgamento
.

2.

No caso dos autos, por se tratar de demanda em que a parte autora postula a declaração de inexistência do débito e o ressarcimento de danos materiais e morais causados em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, relativos a contrato de empréstimo consignado que sustenta não ter pactuado, entendo que a questão prescinde da realização de outras provas, para além das já coligidas aos autos.

3.

Neste cenário, tendo o juízo de origem, com base na disciplina do art. 370 do CPC, considerado suficientes as provas documentais aportadas ao processo pelos litigantes para a formação do seu convencimento, descabe falar na ocorrência de cerceamento de defesa.

4.

Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que não contratou empréstimo consignado junto à empresa Recorrida, a qual vem realizando descontos mensais na sua folha de pagamento referente a dois empréstimos contratados de forma fraudulenta.

5.

Instituição financeira Recorrida que se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude das cobranças efetuadas, uma vez que trouxe aos autos dois contratos, sendo o primeiro assinado em 13/04/2021, no valor total de R$ 2.538,37, em 84 parcelas mensais no valor de R$ 78,70, e o segundo assinado em 25/05/2018, no valor total de R$ 8.237,64, sendo 84 parcelas de R$ 205,00, ambos devidamente assinado pela consumidora com impressão digital e duas testemunhas, sendo uma delas sua filha, além de documentos pessoais e comprovante de endereço, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6.

Além do contrato, consta nos autos comprovantes de TED que foram creditados na diretamente na conta corrente do Recorrente nos respectivos valores, consoante documento acostado no id no 139835285 e 139835286.

7.

Dessa forma, bastava que o consumidor trouxesse aos autos o extrato bancário da referida época, demonstrando que não se beneficiou de tais valores.

8.

Por tais razões, não há se falar em declaração de inexistência de débito, muito menos em indenização por danos morais, porquanto o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes, não havendo que ser falar em restituição de valores e a condenação do banco Recorrido por danos morais.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10.

10.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022